Tribunal: STJ
Processo: 0901691-79.2024.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028465 - RJ(2025/0322188-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIANA SOARES RUIS
AGRAVANTE
: ROBSON BARBOSA RUIS
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
DO STJ MANTIDA
PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL A ATRAIR A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 7, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SE
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO
III, DO
ART. 932,
CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "[...] A pretensa reavaliação do julgado, quanto à necessidade e à suficiência ou
não das provas, bem como relativamente à motivação da decisão, demandam, pela
via transversa, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, em recurso
especial é pretensão inviável, ante o óbice na
Se 'o julgado local,
Súmula n. 7/STJ.
apreciando o poder de convicção [da prova], conclua (bem ou mal) sobre estar
provado, ou não, um fato, aí não se tem ofensa ao direito federal: pode ocorrer
ofensa (se mal jugada a causa) ao direito da parte' (cf. RE 84699, relator p/ Acórdão
Rodrigues Alckmin, Primeira Turma, DJ
pp 3645). Esta Corte Superior
03/06/1977,
não pode ser transformada em terceira instância recursal, para que se faça a melhor
Justiça do caso, tanto em razão do que expressamente prevê a Constituição Federal
como competência deste Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt nos
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe
EAREsp 702.591/DF,
" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
04/11/2016)
AREsp 2.097.743/MA,
Marques, DJe de
[...]" (AgInt no
relator
17/10/2022)
REsp n. 2.113.851/CE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
.
12/6/2024)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 12a74a7e-8316-4cd0-93f8-34800c940412

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 12a74a7e-8316-4cd0-93f8-34800c940412

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028465 - RJ (2025/0322188-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIANA SOARES RUIS
AGRAVANTE
: ROBSON BARBOSA RUIS
ADVOGADOS
: RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
STJ MANTIDA
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA No 7, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO
III, DO CPC. AGRAVO INTERNO A
ART. 932,
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "[...] A pretensa reavaliação do julgado, quanto à necessidade e à suficiência ou não
das provas, bem como relativamente à motivação da decisão, demandam, pela via
transversa, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, em recurso especial
é pretensão inviável, ante o óbice na
Se 'o julgado local, apreciando
Súmula n. 7/STJ.
o poder de convicção [da prova], conclua (bem ou mal) sobre estar provado, ou não,
um fato, aí não se tem ofensa ao direito federal: pode ocorrer ofensa (se mal jugada a
causa) ao direito da parte' (cf. RE 84699, relator p/ Acórdão Rodrigues Alckmin,
Primeira Turma, DJ
pp 3645). Esta Corte Superior não pode ser
03/06/1977,
transformada em terceira instância recursal, para que se faça a melhor Justiça do caso,
tanto em razão do que expressamente prevê a Constituição Federal como competência
deste Superior Tribunal de Justiça (cf. AgInt nos
relator
EAREsp 702.591/DF,
Ministro
Felix
Fischer,
Corte
Especial,
DJe
"
(AgInt
no

04/11/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp 2.097.743/MA,
[...]" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
17/10/2022)
REsp n. 2.113.851/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANA SOARES RUIS e ROBSON
BARBOSA RUIS, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (REsp), nos termos
da seguinte argumentação (fls. 328-330):
Documento eletrônico VDA53928828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 1cc1c35d-4a72-4fdc-8621-0478982a08c4

[...] Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa ao
do Código
controvérsia
art. 944
Civil, no que concerne à necessidade de majoração da indenização por dano
moral, porquanto o valor fixado em R$ 10.000,00 não observaria a razoabilidade,
a proporcionalidade, a extensão do dano e o caráter pedagógico, diante da
interrupção do fornecimento de energia por 09 dias, apesar de as faturas estarem
adimplidas, trazendo a seguinte argumentação:
[...]
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia
[...]
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos
casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não
se verifica no caso concreto.
Nesse sentido: "Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da para possibilitar a revisão.
No caso,
o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não
Súmula n. 7/STJ,
se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial" (AgInt no
relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.144.733/RJ,
DJEN de
.
09/12/2024)
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
.
Especial
Em seu agravo interno, às fls. 333-338, a parte recorrente sustenta que "o que se
pretende é a aplicação do direito violado à espécie, não havendo qualquer necessidade de se
incursionar na seara fático-probatória, até mesmo porque o valor da indenização por danos morais,
R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada a título de indenização por danos morais para os ora
Agravantes, não observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano
suportado pelos mesmos e o caráter pedagógico punitivo, negando vigência ao disposto no artigo
944, do Código Civil, já que suportaram, em decorrência do ato ilícito praticado pela ora
Agravada, a interrupção do fornecimento do serviço público e essencial de energia elétrica durante
09 (nove) dias, mesmo estando em dia com o pagamento de suas faturas, merecendo ser destacado,
ainda, a perda do tempo útil dos consumidores tentando resolver a questão administrativamente.
Dessa forma, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do
dano e o caráter pedagógico e punitivo, impõe-se a majoração da indenização por danos morais
para o valor jamais inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a ora Agravante" (fl. 336).
Contrarrazões apresentadas sob as fls. 345-351.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53928828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 1cc1c35d-4a72-4fdc-8621-0478982a08c4

A insurgência não pode ser provida.
Explica-se.
No que diz respeito à
analisada na decisão agravada ("ofensa ao
controvérsia única
do Código Civil, no que concerne à necessidade de majoração da indenização por dano
art. 944
moral, porquanto o valor fixado em R$ 10.000,00 não observaria a razoabilidade, a
proporcionalidade, a extensão do dano e o caráter pedagógico, diante da interrupção do
fornecimento de energia por 09 dias, apesar de as faturas estarem adimplidas") a decisão agravada
não conheceu do REsp em razão do
.
óbice da Súmula no 7, STJ
Com respeito a este argumento, observa-se que, apesar de a parte recorrente ter
tentado rebater o respectivo óbice em seu agravo interno, a decisão da Presidência do STJ deve ser
mantida, no particular, pois não havia mesmo como se conhecer do REsp de fls. 277-285. Isso
porque a parte recorrente, em seu REsp, busca apenas reapresentar questões eminentemente
probatórias como se de direito fossem, admitindo, no entanto, em múltiplas instâncias, que
efetivamente discorda da interpretação dada aos fatos pelo Tribunal local e que, para chegar nas
conclusões que entende serem corretas, seria necessário analisar as provas nos autos, posto que a
análise feita até então não teria sido, em seu entendimento, adequada, e que a fixação de danos
morais, no
que lhe foi deferida, seria insuficiente. Afirma, nesse sentido, que:
quantum
[...] a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada a título de indenização por
danos morais para os ora Recorrentes não observa os critérios da
, a extensão do dano suportado pelos
razoabilidade e proporcionalidade
mesmos e o caráter pedagógico punitivo, negando vigência ao disposto no artigo
944, do Código Civil, já que suportaram, em decorrência do ato ilícito
praticado pela ora Recorrida, a interrupção do fornecimento do serviço
público e essencial de energia elétrica durante 09 (nove) dias, mesmo
, merecendo ser destacado,
estando em dia com o pagamento de suas faturas
ainda, a
tentando resolver a questão
perda do tempo útil dos consumidores
administrativamente (fl. 282)
[...] É preciso que os nossos julgadores comecem a rever os critérios de
, que por sua relevância, reconhecida até em
arbitramento do dano imaterial
sede constitucional, não pode ser amesquinhada. (fl. 283)
[...] a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a
, impõe-se a majoração da
extensão do dano e o caráter pedagógico e punitivo
indenização por danos morais para o valor jamais inferior a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) para os ora Recorrentes. (fl. 284)
[...] pelos fatos acima elencados, merece muita reavaliação o v. acórdão
vergastado no que concerne ao direito dos ora Recorrentes ao recebimento de
uma justa indenização a título de dano moral. (fl. 284)
Para este Sodalício, no entanto, "[...] a pretensa reavaliação do julgado, quanto à
necessidade e à suficiência ou não das provas, bem como relativamente à motivação da
decisão, demandam, pela via transversa, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o
que, em recurso especial é pretensão inviável, ante o óbice na
Se 'o julgado
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53928828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 1cc1c35d-4a72-4fdc-8621-0478982a08c4

local, apreciando o poder de convicção [da prova], conclua (bem ou mal) sobre estar
: pode ocorrer ofensa (se mal
provado, ou não, um fato, aí não se tem ofensa ao direito federal
jugada a causa) ao direito da parte' (cf. RE 84699, relator p/ Acórdão Rodrigues Alckmin, Primeira
Turma, DJ
pp 3645).
03/06/1977,
Esta Corte Superior não pode ser transformada em terceira
instância recursal, para que se faça a melhor Justiça do caso, tanto em razão do que
expressamente prevê a Constituição Federal como competência deste Superior Tribunal de
(cf. AgInt nos
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe
Justiça
EAREsp 702.591/DF,
" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
04/11/2016)
AREsp 2.097.743/MA,
de
. [...]" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
17/10/2022)
REsp n. 2.113.851/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula no 7, STJ,
: "A pretensão de simples
in verbis
reexame de prova não enseja recurso especial". Na mesma senda:
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIZAÇÃO. CORTE DO FORNECIMENTO. ALEGAÇÕES DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
186, 402, 403 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
[...] III - Relativamente às alegações de caso fortuito, fato de terceiro e da
violação dos arts. 373, I, do Código de Processo Civil, 186, 402, 403 e 927 do
Código Civil, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-
, segundo o
probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ
qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da
patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 1.044.194/SP,
julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
[...] VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.616.224/RS,
Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
10/12/2020)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso
especial, pois incidente à espécie o
CPC.
art. 932, inciso III,
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53928828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:28
Código de Controle do Documento: 1cc1c35d-4a72-4fdc-8621-0478982a08c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.465 / RJ
Número Registro: 2025/0322188-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09016917920248190001 202524509250 9016917920248190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA SOARES RUIS
AGRAVANTE : ROBSON BARBOSA RUIS
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
BRUNA ACHÃO GOMES - RJ105647
VANESSA DE LOURDES SINESIO - RJ206392
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANA SOARES RUIS
AGRAVANTE : ROBSON BARBOSA RUIS
ADVOGADOS : RENATA FERNANDA PINHEIRO DA CRUZ - RJ096267
ROBERTO VENCESLAU VIANNA - RJ133306
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
Documento eletrônico VDA54684430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 10ddea29-e557-40e5-a3ac-98e29cc76798

ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:00
Código de Controle do Documento: 10ddea29-e557-40e5-a3ac-98e29cc76798